Tribunal: CARF
Processo: 10909.006790/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006790/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.544 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ITABORDA SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006790/2008-22
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ITABORDA SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07-19.427/2010, às
e-fls. 61/67, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de
obrigação acessória, em razão de ter o autuado apresentado a documentação solicitada através
dos Termos de Intimação que não atendam as formalidades legais (CFL 38), em relação ao
período de 01/2004 a 07/2008, conforme Relatório Fiscal, às fls. 13/16 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.182.231-9.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa apresentou os documentos com as
seguintes irregularidades: (1) ter apresentado os Livros Diários solicitados com data de registro
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

na Junta Comercial posterior à data estabelecida para sua entrega à fiscalização, (2) ter deixado
de contabilizar retenções sofridas em favor da Previdência Social de 11%, quando da prestação
de serviços, (3) bem como os descontos de contribuição previdenciária efetuados das
remunerações de segurados empregados e de segurados contribuintes individuais.

Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos §§ 2° e 3°, art. 33
da Lei n° 8.212/91, combinado com os art. 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização, inexiste agravante e ou
atenuantes.
Em face do relatado, foi aplicada multa de R$ 12.548,77, com base nos artigos 92
e 102 da Lei 8.212/91; artigo 283, II, "j", e artigo 373, do RPS; e artigo 8°, V, da Portaria
Interminesterial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
Expõe ainda a autoridade lançadora que a autuada foi excluída do SIMPLES, por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 37, de 11 de dezembro de 2007, com efeitos
retroativos a partir de 1° de janeiro de 2003.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 71/88, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Alega que este auto de infração já deveria ser julgado após a decisão do
desenquadramento do SIMPLES, pois toda a discussão gira em torno da data de seu
alijamento do sistema simplificado de tributação.
Defende a decadência do direito de o fisco excluir a autuada do SIMPLES.
Invoca o princípio da irretroatividade, sustentando que a lei deve ser aplicada no
momento da ocorrência do fato gerador, não podendo retroagir para excluir a empresa
do Simples a partir de data pretérita.
Cita também, genericamente, os princípios da impessoalidade, finalidade e da
moralidade, sem, contudo, demonstrar em quais situações eles foram desrespeitados.
Aduz que o auditor não observou o princípio da capacidade contributiva nem o do não-
confisco, uma vez que entende que foi demasiadamente onerada pela fiscalização.
Garante que apresentou todas as GFIPs, demonstrando todas as remunerações e
retenções dos segurados e que efetuou os recolhimentos do FGTS individualizados, ou
seja, não houve GFIP com todos os pagamentos.
Aponta que no documento de débito não estão dispostos o embasamento legal, o
período levantado e a origem do débito.
Considera que a autoridade fiscal deveria compensar os valores das multas levantadas
no processo n° 10909.005596/2007-49, bem como os recolhimentos efetuados de forma
unificada decorrentes de seu enquadramento no Simples.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

Entende que os créditos poderiam ser constituídos somente após o julgamento do
processo de exclusão do SIMPLES.
Assevera que, a partir de 01/07/2007, optou pelo Simples Nacional.
Contesta a aplicação dos juros SELIC ao caso, visto que, segundo a recorrente, a lei que
os fixou não definiu o montante nem a forma de cálculo, em confronto com o art. 161,
caput e § 1% do CTN, atribuindo, na verdade, ao Banco Central a tarefa de
regulamentá-los. Pela ótica da autuada, consiste essa situação numa verdadeira e ilegal
delegação de competência, pois, conforme o dispositivo legal citado, somente o
legislador ordinário é competente a fazê-lo; além do mais, em cumprimento ao artigo
150, I, da CF/88, que trata do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito
poderia estabelece-los, não podendo tal incumbência ser executada por órgão do
executivo por meras regulamentações administrativas, como são as normas internas do
Banco Central.
Não bastasse isso, conclui que existe um descompasso entre a natureza e a
fundamentação da taxa SELIC e as relações no campo tributário. Conforme a
impugnante, a SELIC reflete a liquidez dos recursos financeiros do mercado monetário,
sendo seu uso inadequado para fins tributários.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A contribuinte argumenta que no auto de infração não consta o período do debito,
fundamentos legais, bem como a origem do débito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito – (DAD)", "Fundamentos Legais do Débito (FLD)" e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, as
incorreções e omissões constatadas na contabilidade.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento acerca da exclusão do simples, aproveitamento de recolhimento, erro do fato
gerador, na eleição da base de cálculo etc., se confundem com o mérito que iremos tratar
posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, mantêm-se incólume o lançamento.
MÉRITO
Antes de adentrar na análise do recurso apresentado, é oportuno que se registre
que a sociedade empresária Itaborda Serviços, Asseio e Conservação Ltda., na mesma ação
fiscal, teve contra si lavrados diversos autos de infração, que dizem respeito tanto à constituição
de obrigação principal (contribuição previdenciária e contribuições para outras entidades e
fundos) quanto a penalidades por descumprimento de obrigações acessórias.
Todavia, ao se defender de referidos débitos, a requerente elaborou um texto
único, apresentando-o como impugnação e recurso em cada processo. Sucede que determinadas
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

matérias discutidas em um ou outro processo não foram objeto de outros documentos de débito,
tampouco guardam entre si alguma relação. Por assim ser, determinadas alegações utilizadas
para refutar uma situação específica ficam, por vezes, totalmente desconexas do contexto de
outro débito, não havendo razão para lá figurarem. Este fenômeno, bom que se diga, por muitas
oportunidades, ocorre neste processo, em que argumentações expendidas na peça de defesa não
se encaixam nas situações fáticas e jurídicas atinentes ao auto de infração lavrado.
Dito isto para deixar claro que, nos casos em que este fato ocorrer, serão
identificadas as ponderações não relacionadas ao conteúdo do auto de infração, as quais deixarão
de ser apreciadas, por não fazer parte do litígio e, por conseqüência, não possuir força suficiente
para modificar a situação jurídica constituída.
A fiscalizada intimada a apresentar os livros diários concernentes ao período de
01/2004 a 07/2008, entregou-os com data de registro na Junta Comercial posterior àquela
estabelecida para sua disponibilização e com omissão de registros de retenções em favor da
Previdência Social. Estes fatos ensejaram a lavratura do auto de infração em análise.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Inicialmente, a autuada, , contesta o débito tecendo alegações contra o ato de
exclusão do Simples Federal.
Antes de mais nada, é importante esclarecer a situação da empresa em relação ao
Simples.
Conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, a
autuada foi incluída no sistema simplificado de tributação em 01/01/2002, porém foi dele
excluída em 13/12/2007, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2003. Com o advento do
Simples Nacional, a empresa teve sua opção de ingresso deferida, sendo posteriormente, também
retirada da sistemática, desta vez com efeitos a partir de 01/01/2009.
Portanto, da exposição acima, verifica-se que a Itaborda Serviços, Asseio e
Conservação Ltda. de 01/01/2003 a 30/06/2007 encontra-se fora do Simples Federal, assim como
a partir de 01/01/2009, do Simples Nacional.
Conforme já mencionado, os débitos levantados compreendem o período de
01/2004 a 07/2008.
Pois bem, em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão
recorrida, a qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões
relativas ao Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Observe-se, que em nenhum momento a contribuinte manifestou inconformidade
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem assim, os
seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação no
foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação de
regência estabelece.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

Observando-se o processo administrativo, relativo à exclusão do Simples, não
houve contestação (manifestação de inconformidade) por parte da contribuinte, ou seja, houve o
devido trânsito em julgado daquele ato.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada em relação ao ADE.
Ademais, a discussão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão,
nos termos da súmula no 77 do CARF:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Inobstante o que foi discorrido acima, é de se deixar claro que, mesmo que a
autuada estivesse devidamente inscrita no Simples (o que não é o caso), as infrações
permaneceriam, uma vez tratar-se de obrigação acessória inerentes a empresas sejam elas
do Simples ou não.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Verificando os Termos de Abertura dos Livros Diários, constato que, de fato,
estes foram autenticados em data posterior àquela estabelecida pelo fiscal para sua
disponibilização, não atendendo ao seu apelo, que não pôde contar com eles integralmente
durante todo o período inquisitório, afetando os trabalhos realizados, em desobediência ao art.
33, § 2° a Lei n° 8.212/91. c/c art. 232 do RPS.
No que se refere às omissões de contabilização de fatos contábeis, uma vez
apresentados os Livros Diários à fiscalização, nestes deveriam estar registradas todas as
transações ocorridas na empresa, como é o caso das retenções em favor da Previdência Social, as
quais teriam que ter transitado no passivo circulante, tratando-se de retenções efetuadas de
prestadores de serviços, e no ativo circulante, na hipótese de descontos sofridos. Idêntico
procedimento também deveria ter obedecido a defendente no que alude ao período em que se
encontrava enquadrada no Simples Nacional.
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES
Quanto à pretensão da notificada em compensar do valor devido a título de
contribuição previdenciária quantias pagas por meio de DARF, relativas ao sistema de tributação
SIMPLES, incidentes sobre o faturamento, nas quais se incluem valores atinentes à contribuição
previdenciária, importante ressaltar que o processo em questão trata apenas de descumprimento
de obrigação acessória, de modo que qualquer alteração no cálculo do tributo constituído em
outro documento de débito não modificaria o objeto deste lançamento. Dessa forma, deixo de
analisar mencionadas alegações quanto à compensação de tributos, que será analisada no
processo respectivo.
DA MULTA
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste diapasão, sem razão a recorrente.
DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006790/2008-22

Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital